Tribunal: STJ
Processo: 0720948-20.2023.8.07.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233093 - DF(2025/0344331-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TIAGO LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: DENILSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a
valoração negativa da conduta social e redimensionar as penas aplicadas aos agravantes, mantendo os demais
fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos de
prova, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a apreensão de bem de origem ilícita
em poder do acusado gera presunção de responsabilidade no crime de receptação, cabendo ao réu demonstrar a
origem lícita do bem ou sua conduta culposa; e (iii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma
proporcional e fundamentada, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a
conduta social e as circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos dos policiais, quando
corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas,
desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado faz presumir sua
responsabilidade, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, sem que isso
configure inversão indevida do ônus da prova.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A dosimetria da pena foi realizada com observância ao
da
considerando a quantidade
art. 42
Lei no 11.343/2006,
e a natureza das drogas apreendidas como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. A fração de 1/8
do intervalo entre as penas mínimas e máximas foi utilizada de forma proporcional e razoável.
7. A alegação de erro na dosimetria, quanto à aplicação de fração específica, não encontra respaldo na
jurisprudência, que não impõe critério matemático rígido, mas sim o controle de legalidade e proporcionalidade do
critério adotado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar
2.
a condenação por tráfico de drogas.
No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do
acusado faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta
3.
culposa.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a exasperação da
Documento eletrônico VDA54725192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 88c51435-7fb2-45d1-b857-27994144e47b

4.
pena-base no crime de tráfico de drogas, conforme o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
A dosimetria da pena deve
observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo obrigatoriedade de adoção de fração
específica para cada circunstância judicial negativa.
Dispositivos relevantes citados:
caput,
Código Penal, arts. 59, 69, 180; Código de Processo Penal,
VII;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no
885.148/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.876.106/GO,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.055.151/MS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.
AREsp 2.324.309/CE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 88c51435-7fb2-45d1-b857-27994144e47b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2233093 - DF (2025/0344331-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TIAGO LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: DENILSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para
afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar as penas aplicadas aos agravantes,
mantendo os demais fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os depoimentos dos policiais, corroborados por
outros elementos de prova, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a
apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado gera presunção de responsabilidade no
crime de receptação, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa; e
(iii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada,
considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a conduta social e as
circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos dos policiais,
quando corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação
por tráfico de drogas, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

4. No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado faz presumir
sua responsabilidade, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa,
sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A dosimetria da pena foi realizada com observância ao
da
art. 42
Lei no 11.343/2006,
considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas como fundamento idôneo para a
exasperação da pena-base. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas foi
utilizada de forma proporcional e razoável.
7. A alegação de erro na dosimetria, quanto à aplicação de fração específica, não encontra respaldo
na jurisprudência, que não impõe critério matemático rígido, mas sim o controle de legalidade e
proporcionalidade do critério adotado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, são
2.
suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.
No crime de receptação, a
apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade,
3.
cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa.
A quantidade e a
natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base no
4.
crime de tráfico de drogas, conforme o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
A dosimetria da pena deve
observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo obrigatoriedade de
adoção de fração específica para cada circunstância judicial negativa.
Dispositivos relevantes citados:
caput,
Código Penal, arts. 59, 69, 180; Código de Processo
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 42;
Penal,
VII;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024;
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.876.106/GO,
em 03.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 2.055.151/MS,
julgado em 17.09.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.324.309/CE,
Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO LOPES DA SILVA e
, contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial
DENILSON DIAS DA SILVA
apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar as penas (fls. 861-883).
Sustenta a parte agravante que não incide a
porque se busca apenas a
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos, com violação aos arts. 33 e 42 da
59
Lei 11.343/2006,
e 180 do Código Penal, e 386, VII, do Código de Processo Penal.
Sustenta, quanto ao tráfico, a insuficiência do depoimento policial isolado para a
condenação e a ausência de elementos típicos da mercancia (fls. 892-905); quanto à receptação,
aponta inversão do ônus da prova e defende a absolvição de DENILSON ou a desclassificação para
a forma culposa do
§ 3o, do Código Penal (fls. 906-908); na dosimetria, requer o decote da
art. 180,
negativação das circunstâncias do crime pela ínfima quantidade e a inexistência de real diversidade
de drogas e a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase, em observância ao
do Código
art. 59
Penal e ao
da
mencionando o Tema 1.351 dos repetitivos (fls. 908-915);
art. 42
Lei 11.343/2006,
por fim, postula o regime inicial semiaberto para TIAGO, ante a primariedade e a ausência de
violência (fls. 916-917).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que os agravantes não trouxeram argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
A condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas foi mantida pelo
Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 741-746):

"MATERIALIDADE E AUTORIA
A materialidade se encontra demonstrada por meio dos seguintes documentos: corpo do
auto de prisão em flagrante (ID 68254346); auto de apresentação e apreensão (ID
68254356); termo de restituição (ID 68254357); ocorrência policial (ID 68254567);
relatório final da autoridade policial (ID 68254570); laudo de exame preliminar (ID
68254576); ocorrência policial – crime de furto em interior de veículo (ID 68254618);
laudos de exame físico-químico (IDs 68254706 e 68254707); e pela prova oral colhida
em juízo (ID 68254690).
A autoria do crime, de igual forma, é incontestável.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

Na fase pré-processual, os policiais militares Jaerley de Sousa e Rafael Lopes Lima
relataram que, após serem acionados via COPOM, dirigiram-se à QR 311, Conjunto 8,
em Samambaia, para verificar informações relativas à comercialização de bens furtados.
A origem da ocorrência estava relacionada a um furto ocorrido na madrugada de
no Park Way, em que diversos bens foram subtraídos de um
30/12/2023,
estabelecimento comercial. Após o crime, um policial civil aposentado, sogro da vítima,
iniciou investigações particulares, vindo a identificar, no sítio eletrônico OLX, anúncios
dos bens subtraídos. Após contato com a vendedora, obteve o endereço onde os objetos
estavam sendo negociados e o repassou à autoridade policial.
De posse dessas informações, a Polícia Militar deslocou-se ao endereço. No local,
foram recepcionados por uma mulher identificada como Pâmela Pereira Barbosa de
Araújo. Durante a abordagem, os militares notaram que quatro indivíduos, que estavam
no andar superior do imóvel, empreenderam fuga pelos telhados das casas vizinhas.
Três deles – os réus Denilson Dias da Silva, Tiago Lopes da Silva e Luiz Carlos Vitor
dos Santos Sabino – foram capturados. O quarto suspeito conseguiu evadir-se sem ser
identificado.
Em diligência no interior do imóvel de Pâmela, foram localizados inúmeros objetos
reconhecidos pela vítima como pertencentes ao patrimônio subtraído, incluindo uma
peruca utilizada pelos autores do furto, captada pelas câmeras de vigilância do local
invadido.
Na residência superior, foram localizadas quantidades expressivas de substâncias
entorpecentes embaladas em porções típicas de tráfico (maconha,
, cocaína e
crack
), uma balança de precisão, facas, nove aparelhos celulares e a quantia de
haxixe
. Segundo os policiais, embora não tenha
R$ 93,00 (noventa e três reais) em espécie
sido possível vincular diretamente o trio ao crime de furto, as circunstâncias e o
material encontrado no imóvel indicavam a prática do crime de tráfico de drogas (ID
68254734, págs. 1/4).
Conduzidos à delegacia, os capturados optaram por permanecer em silêncio (ID
68254734, págs. 8/13).
Os policiais militares Jaerley de Sousa e Rafael Lopes Lima, em juízo, confirmaram
integralmente os relatos prestados na fase inquisitorial. Relataram que foram acionados
via COPOM para apurar ocorrência de furto na região de Samambaia. Foram
informados que uma lanchonete, situada no Park Way, havia sido arrombada na
madrugada anterior, sendo subtraídos diversos bens, dentre eles um liquidificador
industrial. A vítima relatou que seu sogro, policial civil aposentado, realizou buscas na
plataforma OLX, localizou os bens furtados anunciados para venda e iniciou tratativas
para adquiri-los, desvendando o endereço da vendedora. O sogro da vítima contatou a
polícia militar e o COPOM irradiou a ocorrência via rádio.
Os policiais declararam que, ao chegarem ao endereço informado, foram recepcionados
por uma mulher, posteriormente identificada como Pâmela. Enquanto negociavam a
entrada voluntária no imóvel, avistaram quatro indivíduos que tentavam evadir-se pelo
telhado. Três deles – os réus Luiz Carlos, Denilson e Tiago – quebraram o telhado de
uma residência nos fundos do lote e foram capturados no interior do imóvel. Acabaram
por quebrar o telhado da residência localizada nos fundos do lote, caindo no interior do
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

imóvel vizinho, onde foram imediatamente capturados, enquanto o quarto suspeito
logrou êxito na fuga. Durante a revista, localizaram no interior da residência situada no
térreo, diversos bens subtraídos, e, no andar superior, significativa quantidade de
substâncias entorpecentes embaladas para venda, além de uma balança de precisão,
dinheiro em cédulas fracionadas e materiais para embalagem.
[...]
O acusado Denilson Dias da Silva, por sua vez, declarou que se dirigiu ao imóvel com a
finalidade de adquirir maconha e que, ao perceber a movimentação dos demais
presentes, também fugiu. Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.
Alegou que o aparelho iPhone 8 Plus apreendido em seu poder havia sido adquirido de
seu irmão, em troca de um par de tênis, aproximadamente dois anos antes dos fatos.
Explicou que, à época, seu irmão lhe informou possuir a nota fiscal do bem, embora ele
próprio não a tenha conferido, e que o aparelho teria sido comprado na Feira dos
Importados. Afirmou que o dispositivo era acompanhado do carregador, manual e
respectiva embalagem. Por fim, negou ter caído do telhado durante a tentativa de fuga,
bem como ter presenciado a queda dos outros indivíduos (IDs 68254701/68254702).
O acusado Tiago Lopes da Silva não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada a
sua revelia (ID 68254703).
Diante do conjunto probatório e das circunstâncias dos autos, os argumentos
apresentados pela Defesa não são capazes de afastar a autoria e a materialidade dos
crimes imputados aos apelantes.
TRÁFICO DE DROGAS
Cumpre destacar que a prática do crime de tráfico de drogas foi descoberta de
, caracterizando a
maneira fortuita durante a apuração de um crime de furto
denominada serendipidade. No âmbito processual penal, a serendipidade ocorre quando,
no curso de diligências legítimas voltadas à investigação de determinado fato, são
encontrados indícios da prática de outro delito, possibilitando sua repressão sem que
isso importe em ilicitude da prova. No caso em exame, as circunstâncias evidenciam
que a descoberta do tráfico não resultou de ação dirigida à busca de entorpecentes, mas
de achado casual, devidamente documentado e convalidado pelas provas posteriores.
Tais elementos conferem elevada credibilidade às narrativas policiais, reforçando a
autoria delitiva dos apelantes, sobretudo no tocante ao tráfico de drogas, configurado
pelo conjunto de circunstâncias objetivas: fuga ao perceber a presença policial,
apreensão de drogas já fracionadas e embaladas para venda, dinheiro em espécie e
.
balança de precisão no local
Importante destacar que a alegação defensiva de desqualificação dos depoimentos
policiais não merece acolhimento. Em juízo, os policiais militares Jaerley de Sousa e
Rafael Lopes Lima ratificaram integralmente as declarações prestadas na fase
inquisitorial, descrevendo de maneira detalhada e coerente as circunstâncias que
.
envolveram a abordagem e a prisão dos apelantes
Não há, nos autos, qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido com
de prejudicar injustamente os acusados ou de imputar-lhes falsamente a prática
animus
de crimes. Ausentes sinais de má-fé, animosidade ou intenção de incriminação gratuita,
os depoimentos colhidos em juízo devem ser valorados com a devida naturalidade e
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

isenção, na mesma medida em que são analisados os relatos de quaisquer outras
testemunhas.
Além disso, os relatos dos policiais encontram respaldo em outros elementos
objetivos dos autos, tais como os documentos de apreensão das substâncias
(IDs 68254706 e 68254707),
entorpecentes, os laudos periciais
bem como nas
circunstâncias da apreensão de objetos provenientes de furto – crime que deu
(IDs 68254356/68254357),
início à diligência
da balança de precisão e do dinheiro
Essa convergência de provas reforça a credibilidade da versão apresentada
fracionado.
pelos agentes públicos, afastando a tese defensiva.
Ademais, as versões defensivas apresentadas para desconstituir a prática do crime de
tráfico de drogas revelaram-se frágeis e dissociadas do contexto probatório. As
alegações de que os apelantes não foram flagrados em atos de traficância direta, que
não havia movimentação de usuários nas proximidades do imóvel e que não foi
encontrado dinheiro em sua posse pessoal, não merecem acolhida.
Com efeito, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e de ação múltipla,
de modo que a simples posse de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia,
mesmo que não verificada a venda efetiva no momento da abordagem policial, já
configura a prática delitiva. A ausência de flagrante de comercialização ou de
movimentação de usuários, bem como a não apreensão de numerário significativo com
o apelante, não são suficientes para descaracterizar o tráfico quando presentes outros
elementos objetivos, como a expressiva quantidade de drogas, seu fracionamento e
acondicionamento típico para venda, a existência de balança de precisão e materiais
para embalagem.
Outrossim, a tentativa de fuga estabelece nexo direto com a atividade desenvolvida no
imóvel, que aliada à apreensão das drogas e dos instrumentos típicos da traficância,
evidenciam a consciência da ilicitude pelos réus. Embora a evasão do local da prática
criminosa, por si só, não seja suficiente para fundamentar a condenação, quando aliada
aos demais elementos probatórios constantes dos autos, integram um quadro harmônico
que afasta as teses absolutórias pretendidas pelas Defesas.
No que tange à alegação de que haveria erro na sentença ao reconhecer a existência de
"quatro tipos de substâncias entorpecentes", cumpre esclarecer que, para a configuração
do crime de tráfico de drogas, é irrelevante a identidade química ou o compartilhamento
de princípios ativos entre as substâncias apreendidas. A caracterização do delito exige
apenas a posse, transporte ou guarda de substâncias entorpecentes sem autorização
legal, sendo indiferente que os entorpecentes derivem do mesmo princípio ativo.
Questões relativas à diversidade ou quantidade de substâncias serão devidamente
analisadas no momento oportuno da dosimetria da pena.
Além disso, o fato de um dos recorrentes ser usuário de entorpecentes, conforme
relatado em seu interrogatório, não o impede de exercer concorrentemente o tráfico.
Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de
drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do
vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.
Quanto à alegação de que a sentença recorrida teria incorrido em erro metodológico ao
realizar um "silogismo jurídico invertido", decidindo primeiramente pela condenação
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

para apenas depois buscar premissas que fundamentassem tal conclusão. A análise dos
autos e da decisão vergastada não revela qualquer inversão metodológica no raciocínio
decisório do Magistrado. Ao contrário, percebe-se que a conclusão condenatória
decorreu da valoração lógica e sistemática dos elementos probatórios colhidos durante a
instrução criminal, seguindo o método dedutivo próprio da fundamentação judicial.
A sentença apresenta de forma clara e objetiva as premissas fáticas – provas
testemunhais, materiais e circunstanciais – e jurídicas – tipicidade da conduta e
demais elementos do tipo penal – que conduziram à conclusão sobre a
Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo à
materialidade e autoria delitivas.
estrutura lógica da decisão ou à garantia da motivação dos atos judiciais, prevista no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Assim, as teses de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para
crime menos grave não logram desmerecer o conjunto probatório, que expressa
coerência e harmonia, registrando a responsabilidade dos réus. As provas, nesse
sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos
colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade dos
apelantes está evidenciada por elementos conectados e complementares, o que torna
cogente a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no artigo 33,
,
caput
da Lei 11.343/2006."
Conforme o acórdão recorrido, houve inequívoca comprovação da materialidade do
crime de tráfico de drogas e da autoria delitiva, sendo considerados, além dos relatos dos policiais,
as circunstâncias do flagrante, que se deu de maneira fortuita durante a apuração de um crime de
furto, sendo apreendidos, além de entorpecentes (maconha, crack, cocaína e haxixe), balança de
precisão e dinheiro fracionado.
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e
concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Corroboram:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao concluir que decidir pela absolvição, por não haver
elementos suficientes de prova para a condenação, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

Ademais não se pode falar em cerceamento de defesa, uma
óbice da Súmula 7/STJ.
vez que o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de
autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão
aposta na motivação do decreto condenatório, pelo d elito de tráfico (e-STJ fls. 599
/604).
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o
rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO
AREsp 2011458/DF,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
29/03/2022,
31/03/2022)
.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
CAUSA ESPECIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS
LEI N. 11.343/2006.
CONCRETAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
1. Na espécie, o colegiado local, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, entendeu pela comprovação da autoria e da
. Destacou os depoimentos das
materialidade do delito de tráfico de drogas
testemunhas no sentido de que o forte odor dos entorpecentes escondidos no automóvel
tornou inverossímil a versão do réu no sentido de que desconhecia o transporte do
material tóxico. Também ressaltou o depoimento dos policiais no sentido de que era
nítida a elevação do assoalho e dos bancos do automóvel, tendo em vista a expressiva
quantidade de tabletes de maconha escondidos. Desse modo, para afastar os
fundamentos apresentados pelo acórdão local e acatar o pedido formulado na
inicial, imperioso seria o reexame das provas, providência vedada nesta instância
. Precedentes.
extraordinária (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF)
2. Consoante o
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a
art. 33,
redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. Na espécie, a causa de diminuição foi afastada pelas instâncias de origem, tendo em
vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação do réu a atividades
criminosas. Destacaram a forma como os acusados foram contratados, bem como o
modo de acondicionamento das drogas no veículo, previamente preparadas e ocultadas,
indícios esses suficientes de que integravam organização criminosa. Sublinharam
também o concurso de várias pessoas para a consumação do delito, ressaltando a
importância da atuação dos réus para o sucesso da empreitada criminosa.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

4. Há nos autos, portanto, informações concretas acerca do envolvimento dos
sentenciados na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem
serem os réus integrantes do grupo criminoso. Para afastar essas conclusões, de rigor o
revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita, tendo em vista o
óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp 1976192/MS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/02/2022,
15/02/2022)
Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no
caput, da Lei n. 11.343 /2006, é
art. 33,
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito
penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente", sendo desnecessária para a caracterização do delito de tráfico de drogas a
comprovação de atos de mercancia (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
REsp 1.361.484/MG,
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese.
Ilustrativamente:

"DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL.
RESTABELECIMENTO DE CONDENAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial manejado pelo Ministério
Público do Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás.
2. O Tribunal de origem desclassificou o delito de tráfico de drogas para posse de
drogas e decretou a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo 12 da
Lei 10.826/03.
3. O Ministério Público interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 28 e 33 da
que foi inadmitido pelo TJ/GO com base na
Lei n. 11.343/2006,
Súmula 07/STJ,
levando à interposição de agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, que
desclassificou o crime de tráfico de drogas para posse de drogas, foi correta,
considerando a moldura fática delineada no acórdão atacado.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

5. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de revaloração da prova
incontroversa em sede de recurso especial, para restabelecer a condenação pelo delito
de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal reconheceu que todos os elementos do tipo penal previsto no
da
art. 33
estavam presentes, mas desclassificou o delito para posse de drogas,
Lei n. 11.343/06
demonstrando o equívoco.
7. O crime de tráfico de drogas é de tipo múltiplo, e a mera posse ou transporte de
drogas já configura a conduta ilícita tipificada no
da Lei Antitóxicos.
art. 33
8. A apreensão de cerca de 1.590 g de maconha e 2 g de cocaína, além de uma
balança de precisão, indica a prática do tráfico, não sendo necessária a flagrância
da comercialização.
9. A palavra dos policiais militares foi considerada fidedigna, corroborando a
prática do tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo provido para restabelecer a sentença condenatória pelo crime de tráfico de
drogas.
Tese de julgamento: "1. A mera posse ou transporte de drogas configura a conduta
ilícita tipificada no
da Lei Antitóxicos. 2. A palavra dos policiais militares,
art. 33
quando fidedigna, deve ser considerada para corroborar a prática do tráfico de drogas"
[...]."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.311.494/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, mantendo a
condenação dos agravantes por tráfico de drogas.
2. O Tribunal a quo manteve a condenação dos agravantes com base em depoimentos
de policiais, apreensão de drogas, dinheiro em notas miúdas e anotações referentes ao
tráfico, considerando as provas suficientes para a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes
para a condenação dos agravantes por tráfico de drogas.
4. Outra questão é a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado, não abordada nas razões do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal Estadual utilizou um conjunto probatório robusto, incluindo
depoimentos de policiais e apreensões, para concluir pela prática do crime de
tráfico de drogas pelos agravantes.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

6. A palavra dos policiais, quando harmônica com outros elementos de prova, é
considerada suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento
jurisprudencial.
7. A análise do pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado não foi
possível devido à inovação recursal e à ausência de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra dos policiais, quando corroborada por outros
.
elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas
2. A inovação recursal e a ausência de prequestionamento impedem a análise de novas
teses no agravo regimental." [...]."
(AgRg nos EDcl no
de minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 2.577.828/MS,
julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
6/12/2024.
Já no que se refere ao crime de receptação, pelo qual foi condenado apenas o réu
DENILSON, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 745-746):

"O
artigo 180 do Código Penal tipifica a conduta de: “
caput do
adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser
”.
produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
Assim, percebe-se que para a subsunção do fato à norma é necessária a comprovação de
a coisa seja objeto de crime anterior, uma vez que o delito de receptação é classificado
como acessório.
No presente caso, restou comprovada a ocorrência de crime patrimonial antecedente,
conforme documento de ocorrência policial (ID 68254618) e depoimento da vítima
Alan Batista Milhomens (ID 68254696), sendo incontroversa a subtração do smartphone
.
No crime de receptação, o elemento subjetivo do tipo admite o dolo eventual, isto é,
a aceitação dos riscos por não adotar as cautelas devidas quanto à procedência do
bem.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que a
apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência
. Vejamos:
lícita da coisa
[...]
No caso, o réu não produziu qualquer prova no sentido de que desconhecia a
origem ilícita do bem, nem logrou êxito em desconstituir as provas dos autos
indicando o dolo, ainda que eventual.
Denilson afirmou ter adquirido o bem de seu irmão, em troca de um par de tênis, cerca
de dois anos antes dos fatos. Entretanto, não apresentou qualquer documento
comprobatório da origem, tampouco indicou esforço mínimo para verificar sua
procedência, limitando-se a alegar que seu irmão teria afirmado possuir nota fiscal.
De fato, não era obrigação do réu obter a nota fiscal do bem, afinal o contrato de
compra e venda de bem móvel se perfectibiliza com a tradição, sendo dispensáveis
documentos escritos. No entanto, documentos comprobatórios da transação são
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

corriqueiramente apresentados para assegurar os direitos do próprio comprador sobre
eventuais vícios e servem para comprovação da regularidade da coisa adquirida.
Assim, as circunstâncias fáticas do caso concreto tornam inverossímil a versão
apresentada pela Defesa, no sentido de que o réu não poderia presumir a origem
criminosa do bem. A alegada negociação com familiar, sem verificação da
procedência e sem obtenção de qualquer documento comprobatório, evidencia, no
mínimo, a assunção consciente do risco, caracterizando o dolo eventual necessário
.
para a subsunção à forma dolosa da receptação
Ademais, não foi produzida qualquer prova no sentido de que o acusado
desconhecia a origem ilícita da coisa e, tampouco, a Defesa logrou êxito em
desconstituir as provas dos autos indicando o dolo, ainda que eventual, de modo
que a manutenção da condenação por incursão ao artigo 180,
do Código
caput,
Penal é imperiosa."
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no crime de
receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua
responsabilidade, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem, não cabendo falar em
indevida inversão do ônus da prova.
A propósito de tal entendimento:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HABITUALIDADE NA ATIVIDADE
DE FRETE. DOLO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, no crime de
receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de
sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
6. A habitualidade na atividade de frete foi comprovada pelas circunstâncias dos fatos e
pela prova oral colhida, justificando a incidência da qualificadora prevista no
§
art. 180,
2o, do Código Penal.
7. A desclassificação para a modalidade simples ou culposa do delito demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. A habitualidade na atividade de
frete justifica a incidência da qualificadora prevista no
§ 2o, do Código Penal"
art. 180,
[...]."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.847.400/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
10/4/2025.
No caso em análise, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da
aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem ilícita do bem, de modo que a alteração
dessa conclusão, de modo a absolver o acusado ou desclassificar a conduta para a modalidade
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

culposa, demandaria reexame fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

CONFISSÃO

SÚMULA
N.
7/STJ.
ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO
MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
SÚMULA 269/STJ.
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO,
PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.
[...]
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de
receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir
sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou
sua conduta culposa.
7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a
ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a
condenação pela modalidade dolosa. A alteração dessa conclusão demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas
corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.
Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em
poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a
origem lícita do objeto ou sua conduta culposa". [...]."
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.034.905/CE,
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores
é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
O Tribunal de origem, ao analisar a dosimetria da pena, assim decidiu (fls. 746-753):

"TIAGO LOPES DA SILVA
Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado fixou a pena-base de Tiago Lopes da
Silva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

multa, considerando negativamente os antecedentes, a conduta social, e as
. Confira-se
circunstâncias do crime, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
a fundamentação:
“[...] O réu possui
, uma vez que consta um registro de processos com
antecedentes
trânsito em julgado posterior apto a valorar a circunstância (0733732-87.2022.8.07.0001).
[...] No tocante à
entendo que mereça avaliação negativa, pois foi narrado
conduta social
nos autos que quatro indivíduos fugiram ao perceber a presença da polícia por cima
dos telhados das casas vizinhas, inclusive dois caíram dentro de residências e foram
capturados, circunstância que demonstra profundo desrespeito com a comunidade
.
que reside na localidade A conduta do réu é especialmente reprovável, pois não
apenas colocou em risco a segurança e o bem-estar de seus vizinhos, mas também
comprometeu o ambiente social que deveria ser de tranquilidade e confiança mútua.
A presença de pessoas correndo nos telhados das casas, conforme narrado nos autos e
denunciado por vizinhos, evidencia uma falta de consideração pelos impactos que seus
atos causam na vida daqueles que convivem no mesmo espaço. Tal comportamento
contribui para a disseminação do crime na comunidade e aumenta a sensação de
insegurança, provocando temor entre os moradores, que, por sua vez, precisaram recorrer
às autoridades, por meio de denúncias, para proteger seu próprio bem-estar. A denúncia
por parte dos vizinhos reforça o quanto a conduta dos réus foi percebida como uma
ameaça direta ao tecido social da vizinhança.
[...] No tocante às
, estas merecem especial atenção, uma vez que
circunstâncias
os réus
portavam quatro tipos de substâncias entorpecentes no interior da residência (4,55g
de haxixe, particionado em 5 porções; 9,8g de cocaína, particionada em 12 porções;
84,48g de crack, particionado em 6 porções; 33,91g de maconha, particionado em
, bem
40 porções; além de mais 3 porções grandes de maconha totalizando 173,23g)
como as quantidades eram superiores ao mero uso, sendo o haxixe, o crack e a cocaína,
substâncias extremamente nocivas à saúde humana, ao passo que todos esses elementos
concatenados autorizam a majoração das circunstâncias judicias, nos termos do
da
art. 42
LAT.” (negrito original).
Quanto aos antecedentes, o réu ostenta condenação definitiva por fatos anteriores ao
crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora
se processa (ApCrim 07337328720228070001, data do fato
e trânsito em
12/05/2022
julgado em
, embora a condenação não configure a agravante da
22/04/2024)
reincidência, caracteriza maus antecedentes, pois retrata o histórico criminoso do
acusado (AgRg no
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
AREsp n. 1.073.422/DF,
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/8/2017,
31/8/2017)
No que tange à conduta social, a fuga do apelante na iminência da abordagem policial,
com destaque para o fato de que empreendeu escalada e queda pelos telhados de
residências vizinhas, evidencia traços de desprezo pelas normas de convívio social e
pela autoridade estatal. Tal comportamento vai além do mero instinto de
autopreservação, revelando-se indicativa de uma postura antissocial e incompatível com
os padrões mínimos de respeito ao ordenamento jurídico e ao próximo. O risco concreto
à segurança dos moradores da região impõe a valoração negativa da conduta social, não
havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

As circunstâncias do crime foram, de igual forma, valoradas negativamente com acerto,
em especial em razão da diversidade de drogas apreendidas –
, cocaína,
crack
haxixe e
maconha – e da elevada quantidade apreendida.
Nesse contexto, destaco que os laudos de exame físico-químico (IDs 68254706 e
68254707) identificaram a presença das substâncias proscritas tetraidrocanabinol e
cocaína nas amostras analisadas. De acordo com a Informação Pericial no 710/2009 do
Instituto de Criminalística (SISCOD 27768/2008), as 9,8g (nove gramas e oito
decigramas) de cocaína, 84,48g (oitenta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas)
de crack, 4,55g (quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) de haxixe, 207,14g
(duzentos e sete gramas e quatorze centigramas) de maconha, são suficientes para
produzir, respectivamente, 98 (noventa e oito), 845 (oitocentas e quarenta e cinco), 23
(vinte e três) e 621 (seiscentas e vinte e uma) doses típicas dos entorpecentes.
Embora maconha e
compartilhem o mesmo princípio ativo (THC), assim
haxixe
como
e cocaína derivem da mesma substância-base, a diversidade de formas
crack
de apresentação, comercialização e consumo no mercado ilícito é suficiente para
caracterizar maior gravidade concreta, justificando a exasperação da pena-base
Ademais, a
independentemente da identidade química dos princípios ativos.
variedade de entorpecentes amplia o espectro de alcance da traficância, atingindo
diferentes perfis de usuários e, por conseguinte, elevando o grau de reprovabilidade da
conduta.
No que pertinente ao cálculo da pena inicial, o
do Código Penal não impõe
art. 59
qualquer critério matemático rígido que obrigue o magistrado a aplicar um
.
percentual específico para a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria
A escolha do
de exasperação, quando cabível, deve pautar-se pelos princípios
quantum
da razoabilidade e da proporcionalidade, respeitando o espaço de discricionariedade que
a legislação confere ao julgador. Assim, nem a acusação nem a defesa detêm um direito
subjetivo à fixação de um percentual definido para cada circunstância judicial.
Não obstante, o entendimento jurisprudencial predominante considera razoável a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial avaliada como
desfavorável. Esse critério busca assegurar uma gradação proporcional e justa na
fixação da pena, dentro dos limites previstos em lei, promovendo a adequada
individualização da pena conforme as peculiaridades do caso concreto.
[...]
Assim, embora o acusado não ostente direito subjetivo a uma fração específica, cabe ao
julgador, no exercício de sua discricionariedade, fixar a fração mais adequada à
realidade do caso concreto. Neste contexto, alinho-me à posição majoritária deste
Tribunal ao adotar a fração de 1/8, por entender que essa fração se revela a mais
razoável e justa para ajustar a pena conforme as circunstâncias judiciais
.
apuradas, promovendo uma dosimetria equilibrada e proporcional
Desse modo, considerando que a sentença adotou critério de exasperação compatível
com o entendimento majoritário da jurisprudência, mantenho a pena-base em 8 (oito)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, manteve a pena intermediária no
mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo
33 da
(tráfico privilegiado), verifico que, embora o réu seja
Lei no 11.343/2006
tecnicamente primário (não reincidente), não preenche os demais requisitos legais para
sua concessão. Conforme documentado nos autos, o acusado ostenta maus
antecedentes, evidenciados pela condenação definitiva nos autos da ApCrim
07337328720228070001, referente a fato ocorrido em
com trânsito em
12/05/2022,
julgado em
– posterior, portanto, ao delito ora analisado. Além disso, consta
22/04/2024
na FAP condenação pelo processo no 07041002120248070009, com trânsito em julgado
dia
o qual, apesar de ter sido cometido em data posterior aos fatos
18/09/2024,
analisados nos presentes autos, demonstra envolvimento continuado em práticas
delitivas. Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto, sendo inviável o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Com isso, mantenho a pena definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
além de 800 (oitocentos) dias-multa.
O
revela-se adequado e necessário, considerando a pena imposta, em
regime fechado
conformidade com os artigos 33, § 2o, "a", do Código Penal.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional, tendo
em vista que a pena definitivamente fixada excede o limite previsto nos arts. 44 e 77 do
Código Penal.

DENÍLSON DIAS DA SILVA
Tráfico de Drogas
O Juízo
valorou negativamente a conduta social e as circunstâncias do crime, em
a quo
conformidade com o artigo 42 da
e fixou a pena inicial em 6 (seis)
Lei no 11.343/2006,
anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. In
:
verbis
“[...] No tocante à
social entendo que mereça avaliação negativa, pois foi
conduta
narrado nos autos que quatro indivíduos fugiram ao perceber a presença da polícia por
cima dos telhados das casas vizinhas, inclusive dois caíram dentro de residências e foram
capturados, circunstância que demonstra profundo desrespeito com a comunidade que
reside na localidade. A conduta do réu é especialmente reprovável, pois não apenas
colocou em risco a segurança e o bem-estar de seus vizinhos, mas também comprometeu
o ambiente social que deveria ser de tranquilidade e confiança mútua. A presença de
pessoas correndo nos telhados das casas, conforme narrado nos autos e denunciado por
vizinhos, evidencia uma falta de consideração pelos impactos que seus atos causam na
vida daqueles que convivem no mesmo espaço. Tal comportamento contribui para a
disseminação do crime na comunidade e aumenta a sensação de insegurança, provocando
temor entre os moradores, que, por sua vez, precisaram recorrer às autoridades, por meio
de denúncias, para proteger seu próprio bem-estar. A denúncia por parte dos vizinhos
reforça o quanto a conduta dos réus foi percebida como uma ameaça direta ao tecido
social da vizinhança.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

[...] No tocante às
, estas merecem especial atenção, uma vez que os réus
circunstâncias
portavam quatro tipo de substâncias entorpecentes no interior da residência (4,55g de
haxixe, particionado em 5 porções; 9,8g de cocaína, particionada em 12 porções; 84,48g
de crack, particionado em 6 porções; 33,91g de maconha, particionado em 40 porções;
além de mais 3 porções grandes de maconha totalizando 173,23g), bem como as
quantidades eram superiores ao mero uso, sendo o haxixe, o crack e a cocaína,
substâncias extremamente nocivas à saúde humana, ao passo que todos esses elementos
concatenados autorizam a majoração das circunstâncias judicias, nos termos do
da
art. 42
LAT.”

Adoto as mesmas razões de decidir expostas na dosimetria do corréu. A conduta
social de Denilson foi corretamente valorada negativamente, diante do desprezo às
normas de convívio e segurança da comunidade, evidenciado pela fuga
desordenada pelos telhados das residências vizinhas. As circunstâncias do crime,
igualmente negativas, decorrem da diversidade e da elevada quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas, demonstrando maior reprovabilidade da
conduta. Além disso, a adoção do critério jurisprudencial majoritário para a
fixação da pena-base impõe a manutenção da reprimenda inicial em 6 (seis) anos e
.
3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, a pena provisória
.
manteve-se inalterada
Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista
no § 4o do artigo 33 da
houve a redução da pena em 2/3 (dois
Lei no 11.343/2006,
, resultando na fixação da
terços)
pena definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão, o que não merece retoque.
Quanto à pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a sanção corporal,
reduzo-a de 500 (quinhentos) para
, à razão
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Receptação
No tocante ao crime de receptação, a sentença fixou a
,
pena-base no mínimo legal
considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, reconhecida apenas a atenuante da confissão parcial, manteve-se a
pena em razão da vedação à redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no
231 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistentes causas de aumento ou de diminuição
na terceira fase, a reprimenda foi definitivamente estabelecida em 1 (um) ano de
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
salário-mínimo vigente à época dos fatos, não havendo reparos a serem feitos.

Concurso de Crimes
Quanto à unificação da pena, verificando-se a prática dos delitos tráfico de drogas e de
receptação, crimes distintos e cometidos mediante mais de uma ação, as penas devem
ser somadas, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual fixo a 3
(três) anos e 1 (um) mês de reclusão em regime aberto e 426 (quatrocentos e vinte e
seis) dias-multa.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

O
e a
,
regime aberto
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, conforme reconhecido na sentença, são
adequados e suficientes para a repressão e prevenção do crime, não havendo
necessidade de qualquer reparo.
Ante o exposto,
ao recurso interposto por
NEGO PROVIMENTO
TIAGO LOPES
da apelação de
DA SILVA; CONHEÇO PARCIALMENTE
DENILSON DIAS DA
, somente
SILVA e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena de multa do crime de tráfico de drogas de 500 (quinhentos) para 416
, a fim de assegurar a devida proporcionalidade
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa
em relação à sanção corporal."
A decisão ora agravada afastou a valoração negativa da conduta social, por ausência de
fundamentação idônea, mas manteve o aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime (art. 42
da
.
Lei 11.343/2006)
Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]o
delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal
com fulcro no
da
uma vez que a quantidade e a natureza da droga
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais
circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
da
[...]" (AgRg no HC n.
art. 42,
Lei n. 11.343/2006.
885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
.
3/7/2024)
No caso concreto, a quantidade e variedade de droga aprendida, "4,55g de haxixe,
particionado em 5 porções; 9,8g de cocaína, particionada em 12 porções; 84,48g de crack,
particionado em 6 porções; 33,91g de maconha, particionado em 40 porções; além de mais 3
porções grandes de maconha totalizando 173,23g", revela a elevada reprovabilidade da conduta,
justificando o incremento da sanção basilar.
Corroboram:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DAS
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §4o, DA
AUSÊNCIA DE
LEI N. 11.343/06.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não
pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do
crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação.
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que
disciplina o
da
segundo o qual o juiz, na fixação das
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código
art. 59
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente. Na hipótese em análise, a quantidade e a variedade das
drogas apreendidas (19,47g de maconha, 4,76g de cocaína e 50g de crack), sendo
duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), justificam a majoração da
pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento.
3. Em relação à alegada ausência de fundamentação para a negativação das
circunstâncias do crime, verifica-se que a parte agravante limitou-se a afirmar que fosse
neutralizada tal vetorial, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma
houve ilegalidade pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. A questão acerca da incidência do benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista a
extinção da pretensão punitiva em relação ao processo utilizado para negar a aplicação
da minorante do § 4° do
da
não foi objeto de debate pela instância
art. 33
lei 11.343/06,
ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso
as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.876.106/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 42 DA
E 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE
LEI N. 11.343/2006
EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E
NATUREZA DOS ENTORPECENTES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
1. Consoante o
da
e a jurisprudência desta Corte, a
art. 42
Lei n. 11.343/2006
quantidade/natureza das drogas justifica o aumento da pena-base, salvo quando se
trata de ínfimo volume. No caso, ainda que a quantidade de drogas não seja
exacerbada - 32,70 g de maconha, 3,6 g de crack e 200 g de cocaína -, também não
pode ser considerada inexpressiva, como argumenta a defesa. De se considerar,
ainda, a variedade de entorpecentes e a natureza altamente nociva de dois deles
(cocaína e crack).
1.1. Ademais, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito
pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). No caso, considerando
que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e
aplicou um critério razoável dentro da discricionariedade vinculada que lhe é
assegurada pela lei - 1/5 da pena mínima, por vetor -, não há falar em
desproporcionalidade.
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.055.151/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

Registre-se que "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento
específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do
intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 903.386/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)
Desse modo, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância
ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
"(AgRg no
9/10/2020)
REsp n. 2.143.804/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
.
21/6/2024)
Na hipótese dos autos, o magistrado adotou a fração de 1/8 do intervalo entre as penas
mínimas e máximas abstratamente cominadas ao delito, em observância aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção ao crime.
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
PENA-BASE, EXASPERAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a
condenação do envolvido pelo delito do
§2o, incisos I, II e III, do CP. Assim,
art. 157,
rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice
da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não
pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do
crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação.
3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e
/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-
base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou
personalidade. Incidência da
No presente caso, possuindo o acusado
Súmula 444/STJ.
condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos
maus antecedentes.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

4. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se
a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na
terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a
pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de
aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a
sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério
trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
5. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação
aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da
proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram
a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada,
a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito
secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
).
15/5/2023,
22/5/2023.
Precedentes.
7. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 1 ano e 6 meses, em atenção à
negativação dos antecedentes e das circunstâncias do delito, não podendo se falar
em desproporcionalidade ou ofensa a razoabilidade, uma vez que corresponde a 1
/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do
tipo para cada circunstância judicial negativa, o que se encontra no mesmo sentido
jurisprudência desta Corte Superior.
8. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.324.309/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
29/9/2023.
Assim, não merece reparo a decisão agravada, que apenas afastou a valoração
desfavorável da conduta social, por ausência de fundamentação idônea, redimensionando as penas
aplicadas, mantendo os demais fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:23
Código de Controle do Documento: 9d36a132-8fc3-4009-a64f-57ce19e1d242

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.233.093 / DF
Número Registro: 2025/0344331-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07209482020238070009 7209482020238070009
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO LOPES DA SILVA
RECORRENTE : DENILSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS SABINO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : DENILSON DIAS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: e2762ce9-f54f-48e1-b665-1e00de74c913

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: e2762ce9-f54f-48e1-b665-1e00de74c913